Tribunal: TJMMG
Processo: 2000083-29.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MILITAR - SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000083-29.2021.9.13.0000 Referências: Processos eproc n. 2000151-13.2020.9.13.0000; 2000321-76.2020.9.13.0002; 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 01/07/2021 Publicação: 09/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MILITAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo, impetrante/advogado Lucimar Silveira Santos e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar esta ordem de habeas corpus e manter a prisão preventiva em desfavor do paciente Marlon Fabiano Figueiredo. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marlon Fabiano Figueiredo, em razão de se encontrar custodiado desde o dia 09 de novembro de 2020, mesmo após parecer do Ministério Público favorável à concessão de sua liberdade provisória. Disse o impetrante, que após tomar conhecimento do mencionado parecer ministerial, lançou no Evento n. 1183, pedido de revogação da prisão cautelar, o qual, contudo, deixou de ser apreciado de forma individualizada, e sem considerar os aspectos objetivos e subjetivos de cada acusado. Asseverou, ao contrário do que acredita a autoridade coatora, que o paciente não cometeu crimes mediante violência e que, nos termos da denúncia, a acusação em seu desfavor, sequer envolve prática de violência. Afirmou que o processo se encontra na fase do art. 427 do CPPM, o que torna razoável a impetração de habeas corpus, pelo paciente e por todos os demais acusados, de vez que já deveriam ter sido colocados em liberdade. Considerou genérica a decisão que manteve a prisão preventiva, o que dificulta a verificação de sua constitucionalidade, fere o direito à ampla defesa do réu, constituindo-se em abuso de autoridade, passivo de ser corrigido pelo Tribunal de Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ressaltou que outros presos envolvidos na primeira fase da operação denominada “Hexagrama” foram colocados em liberdade, assim que foi interrogado o último acusado e, nesse sentido, e com fulcro no parecer do Ministério Público, entende que a prisão do paciente deveria ser igualmente substituída por medidas diversas da prisão. Aduziu que a decisão da autoridade coatora fere frontalmente o princípio da motivação das decisões judiciais, conforme o contido no art. 93, inc. IX, da Carta Magna. Aduziu, ainda, que o fato de recair sobre o militar a prática de crimes que até este momento não foram julgados, por si só, não autoriza, automaticamente, sua custódia. Pensar assim, seria como generalizar para todos os acusados a prática do crime, com descabimento para a concessão da liberdade provisória ou substituição de prisão por medidas cautelares. Alegou que tal entendimento afronta o princípio da presunção de não culpabilidade, sendo este um dos princípios fundamentais do direito penal. Disse ser preciso que todos os motivos da custódia antecipada estejam demonstrados nos autos, não bastando simplesmente a presunção de que se fazem presentes pela mera sensação de insegurança genérica. Afirmou que a alteração procedida no Código de Processo Penal (CPP), com a Lei n. 12.403/11, quanto as medidas cautelares incluindo, expressamente, no artigo 282 o princípio da proporcionalidade, preconizou que as medidas cautelares deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação. Nesse sentido, afirmou que “a nova sistemática deixa, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, em princípio, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas”. Apontou que o fumus boni iuris e o periculum in mora, se fazem presentes, sempre que for detectada ofensa à liberdade de locomoção do paciente. Entendeu ter restado devidamente caracterizada a falta de fundamentação e individualização na decisão que, após parecer favorável do Ministério Público, não aplicou as medidas cautelares diversas da prisão, ainda que o paciente se encontre preso há mais de 200 dias sem culpa formada. Ao final, requereu a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/11. Requereu, ainda, que o presente pedido de habeas corpus seja julgado procedente e, no mérito, seja confirmada a decisão liminar. Pugnou, caso já haja sentença condenatória proferida pela autoridade coatora, e ainda sendo o paciente mantido encarcerado, quando do julgamento do presente writ, seja a ele concedido o direito de apelar em liberdade, pelos motivos expostos no presente habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A autoridade apontada como coatora, devidamente intimada, apresentou as informações que entendeu pertinentes no Evento 11, enquanto que a Eminente Procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal, ofereceu o seu parecer no Evento 16. Este é o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada em favor de Marlon Fabiano Figueiredo, pleiteando sua liberdade provisória, cerceada a partir do decreto de sua prisão preventiva, em 09 de novembro de 2020, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos da Ação penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, a que responde juntamente com outros militares, em razão de seu envolvimento, em tese, na Organização Criminosa liderada por Jonathan Magno Peres, vulgo “Danone”, que explora jogos de azar, através das máquinas caça níqueis. Com a decisão do Evento 8 indeferi o pedido liminar e determinei que se encaminhasse os autos à autoridade apontada como coatora, que apresentou as informações que entendeu pertinentes no Evento 11, as quais, em apertada síntese, podem ser retratadas assim: O Conselho Especial de Justiça (CEJ), manteve a prisão preventiva do paciente, por ausência de fato novo que pudesse afastar o risco para a ordem pública e para a necessidade de preservação da hierarquia e da disciplina. O Conselho Especial de Justiça acabou surpreendido com a gravidade dos fatos, porquanto revelaram o envolvimento de 18 policiais militares, mais 12 policiais civis e 2 civis em uma Organização Criminosa muito mais ampla, perigosa, complexa e antiga do que se imaginou inicialmente. A manifestação do Ministério Público favorável à concessão de liberdade provisória ao paciente não convenceu o Conselho, uma vez que os motivos para concessão da liberdade provisória ainda subsistem. Em seguida, com vista dos autos, a eminente Procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal, Dra. Elba Rondino apresentou, com a costumeira precisão, o parecer lançado no Evento 16, do qual, apresento a breve síntese: Ao contrário do que aduziu o impetrante, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente e demais acusados foi devidamente fundamentada. A manifestação do Ministério Público de 1ª instância no sentido da concessão de liberdade provisória aos acusados, foi pautada, única e exclusivamente, em uma superficial análise comparativa entre o feito em questão e os autos da ação penal n. 2000321-76. 2020.9.13.0002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Embora as referidas ações penais militares digam respeito à apuração de crimes cometidos por integrantes da organização criminosa “Hexagrama”, isso não significa dizer que ambas devam tramitar de maneira idêntica, por meio da mera reprodução dos atos processuais. A segregação cautelar continua sendo necessária, haja vista que a liberdade do réu Marlon, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública, pois, estando em liberdade, certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios das hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. As considerações tecidas pela autoridade apontada como coatora por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva. Por fim, concordando com a fundamentação constante da aludida decisão. opinou a eminente Procuradora de Justiça pela denegação da ordem de habeas corpus e pela manutenção da prisão preventiva do paciente. Analisadas as informações prestadas e o parecer apresentado, não percebi qualquer fato novo que tivesse aportado aos autos, com capacidade para afastar a convicção que firmei por ocasião da decisão monocrática. Trata-se, na verdade, de mais uma ação de habeas corpus impetrada e apoiada em argumentos muito parecidos, o que leva a soluções calcadas em fundamentos também similares. Assim, pedindo as devidas vênias, transcrevo a seguir, a parte da mencionada decisão que será capaz, por si só, de assegurar o entendimento para o deslinde desta causa, sem maiores e imprestáveis repetições: [...] Analisei com a devida atenção os documentos que vieram aos autos com a petição inicial deste Writ e percebi, sem maiores esforços, que as alegações dos impetrantes, pelo menos nesta fase do processo, não merecem prosperar. Sem possibilidade e nem oportunidade para analisar o mérito da ação penal em debate, na via estreita desta ação de habeas corpus, não se pode afastar da realidade fática que envolve o paciente, no contexto da Organização Criminosa, cujas ações ensejaram a operação que foi denominada Hexagrama. Tendo me tornado prevento para todas as demandas recursais interpostas no âmbito das ações que envolvem a precitada operação, forçoso foi que viesse a tomar conhecimento dos fatos, muito além daquilo que traz a presente ação de habeas corpus. Desse modo, posso assegurar que os dados levantados pelo Ministério Público, com a análise do material apreendido na primeira fase da operação hexagrama desencadeada em março de 2020, e que indicou a imperiosa necessidade de se decretar a prisão preventiva dos militares na terceira fase, em novembro do mesmo ano, sugerem gravidade que assusta e aterroriza, por sua complexidade, periculosidade e amplitude. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nem mesmo de longe, pode-se dizer que este caso constitua fato isolado, que pudesse ensejar decisão descontextualizada e, portanto, individualizada para cada qual dos envolvidos. Na verdade, se está diante de uma empreitada criminosa sistêmica, a exigir medidas compatíveis para sua apuração e repressão. As provas dos fatos delituosos e os indícios de sua autoria restam suficientemente demonstradas e sustentam a manutenção do decreto cautelar, por evidenciarem, não só a gravidade dos delitos em si, mas, também, a periculosidade dos seus autores, nos exatos temos do art. 254 do CPPM. Não se nega que a instrução criminal tenha se encerrado. Tal fato, contudo, por si só, não afasta a necessidade de se manter as normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, decididamente atingidas ou ameaçadas, na hipótese de se conceder a liberdade provisória pleiteada, conforme previsto na alínea “e” do art. 255 do mesmo CPPM. Na mesma medida, considero presentes, também os motivos das alíneas “a” e “c” do art. 255, que reforçam a necessidade de se denegar a ordem pretendida e manter o decreto cautelar. [...] A ordem liminar foi denegada e, para tanto, encontrei apoio na jurisprudência pacífica dos nossos Tribunais, fartamente apontada nas ações de habeas corpus correlatas, que já vieram a julgamento nesta colenda Segunda Câmara, da qual, para não me tornar extremamente repetitivo, extrairei apenas as breves sínteses como segue: 1. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 254, bem como de pelo menos um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM, necessária a manutenção da prisão preventiva. (STM – HC 00002502120157000000 RJ. Relator: Artur Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: Data de Publicação: 21/12/2015 Vol: Veículo DJE) G.N. [...] 2. Diante da presença de elementos concretos que evidenciem aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo, o receio fundado de repetição dos fatos graves, há de recomendar o decreto da prisão preventiva e sua manutenção (HC n. 90.085, Relator Ministro Joaquim Barbosa. DJ 30-11-2007). 8. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 93972, Relator(a). Min ELLEN GRACE, Segunda Turma, julgado em 20/05/2008, Dje107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-04PP-00840). G.N. 1. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova contundente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes deste. [...] (STJ – RHC: 53332 SP 2014/0292879-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI. Data de Julgamento:07/04/2015, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2015) G.N. Por fim, conforme já mencionado alhures, embora não sendo possível apreciar o mérito da ação penal sob análise, nesta estreita via do remédio constitucional, mas refutando a alegação de ausência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 individualização da conduta ensejadora da manutenção do decreto cautelar, trago ao meu voto breve transcrição extraída dos autos (decisão prolatada pelo Juízo do feito, Evento 14), revelando condutas atribuídas, em tese, ao paciente. Vejam-se: Sobre o Cb PM Marlon Fabiano Figueiredo: [...] Em conversa no dia 10/01/2019, o Cb Marlon demonstra total envolvimento com as ações da OrCrim proferindo os seguintes dizeres: “eu vou com você, se precisar matar eu mato com você, cê sabe que a gente é brother, aqui, eu preciso de dinheiro pra viajar, cê sabe disso” “o que der pra mim, dá pro cê, e o que der pro cê dá pra mim”. (item 5.5 do Ofício no 287/2020-GCOC). (Negritei). No dia 13/04/2019, Danone encaminha a imagem de um comprovante de depósito no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), tendo como favorecido o Cb Marlon. Em 07/06/2019, Danone solicita os dados bancários do Cb Marlon para realização de um depósito. O militar informa agência 2350-7, conta 22618-1, Banco do Brasil. Em diálogo com o Cb PM Marlon, Danone fala: “aqui quando aparecer outra PT (arma de fogo) aí me avisa que fazemos negócio”. Marlon fala com Danone que, se apreender outra PT, entra em contato, que só apreendeu munições calibre 9mm. Danone fala com Marlon que tem uma 9mm (arma de fogo) e pede as munições apreendidas.” (Negritei). As investigações apontam para a prática de outro crime pelo Cb Marlon, que teria apresentado atestado falso para comparecer à festa (Ofício 287/2020-GCOC, item 5.7). Por todas essas razões, denego esta ordem de habeas corpus impetrada e mantenho a prisão preventiva em desfavor do paciente Marlon Fabiano Figueiredo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator